Tribunal: TJBA
Processo: 0501174-31.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501174-31.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): JOAQUIM SERGIO FERREIRA SANTOS APELADO: ESMERALDO TELES DE MENEZES Advogado(s):ANDRE FILIPE DIAS DAS NEVES, RODRIGO BRITO ROCHA, LEONARDO SIQUEIRA ASSUNCAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. LONGA DURAÇÃO DA PENSÃO. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IDADE AVANÇADA E REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos que julgou procedente o pedido para exonerar o autor do pagamento de pensão alimentícia em favor da ex-cônjuge, com efeitos ex nunc, sob o fundamento de alteração da situação fática e econômica das partes. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital da requerida, diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios para sua localização pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, à luz do binômio necessidade-possibilidade e do caráter excepcional e transitório da prestação. III . Razões de decidir 3. A citação por edital é válida quando precedida do efetivo esgotamento das diligências disponíveis para localização da parte, inclusive mediante tentativas por oficial de justiça e consultas a sistemas eletrônicos oficiais, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo. 4. O exercício posterior do contraditório e da ampla defesa pela parte citada por edital, com a interposição de recurso, afasta a alegação de cerceamento de defesa. 5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e transitória, destinando-se a viabilizar a reorganização financeira e profissional do alimentado após a dissolução do vínculo conjugal. 6. O recebimento da pensão alimentícia por período superior a duas décadas indica o cumprimento da finalidade de amparo temporário e afasta a presunção de dependência econômica permanente. 7. A existência de enfermidades alegadas pela alimentanda, por si só, não impõe a perpetuação da obrigação alimentar, sobretudo quando considerado o lapso temporal decorrido e a possibilidade de amparo por outros membros da família. 8. A presença de filhos maiores e capazes configura potencial rede de apoio familiar, nos termos dos arts. 1.696 e 1.697 do Código Civil, mitigando a necessidade de manutenção da obrigação pelo ex-cônjuge. 9. A idade avançada do alimentante, a redução significativa de sua renda e as despesas médicas contínuas demonstram alteração relevante de sua capacidade contributiva, autorizando a exoneração da obrigação alimentar. 10. A manutenção indefinida da pensão compromete a dignidade do alimentante e afronta a lógica da autonomia individual após a dissolução do casamento, além de configurar risco de enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo 11. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §4º; CC, arts. 1.696, 1.697 e 1.699. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2249725/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0501174-31.2017.8.05.0113, que tem como parte Apelante, MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA e, parte Apelada, ESMERALDO TELES DE MENEZES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator